Tribunal: TCU
Processo: 018.675/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada por força do disposto no Acórdão 1375/2024 - Plenário, que trata de denúncia a respeito de irregularidades ocorridas no Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter)

Inteiro teor:
Acórdão 1854/2026-TCU-Primeira Câmara Em exame, tomada de contas especial relativa a pagamentos de diárias, jetons e passagens realizados pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter) nos exercícios de 2017 a 2019, sem comprovação da correspondente despesa. Considerando que, no Acórdão 416/2026-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal julgou irregulares as contas de Abel dos Santos e Manoel Benedito Viana Santos, com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3°, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III da Lei 8.443/1992, condenando seus espólios, solidariamente, ao pagamento do débito especificado no item 9.3; e julgou irregulares as contas do Sr. Adriano Celio Dias, com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3°, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento do débito especificado no item 9.4 e imputando-lhe a multa prevista no art. 57 da LO/TCU, no valor de R$ 4.500,00, conforme item 9.5; Considerando que, nos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 416/2026-TCU-Primeira Câmara , verificou-se inexatidão material ante a indicação do Tesouro Nacional como cofre credor para o recolhimento dos débitos, quando o correto seria o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, por tratar-se de recursos geridos por aquela autarquia; Considerando que, no item 9.3 do Acórdão 416/2026-TCU-Primeira Câmara , verificou-se inexatidão material quanto aos valores do débito atribuídos a cada responsável; Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, c/c o enunciado 145 da súmula de jurisprudência desta Corte, em determinar o apostilamento do Acórdão 416/2026-TCU-Primeira Câmara , para corrigir erro material, como a seguir discriminado, mantendo-se inalterados os seus demais termos, conforme proposta da unidade instrutiva, que teve a concordância do MP/TCU. 1. Processo TC- Processo 018.675/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 013.015/2019-2 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Abel dos Santos - falecido (XXX.027.729-XX); Adriano Celio Dias (XXX.512.112-XX); Manoel Benedito Viana Santos - falecido (XXX.509.113-XX). 1.3. Entidade: Conselho Nacional de Técnicos Em Radiologia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Victor Alves Martins (21804/OAB-DF), representando Adriano Celio Dias; Patricia Cristina Ferreira dos Santos, representando Abel dos Santos; Enrique Dorado de Oliveira (54377/OAB-DF), Tuany Le Bonfim Lima (37720/OAB-BA) e outros, representando Conselho Nacional de Técnicos Em Radiologia; Ana Karina Louzeiro Costa, representando Manoel Benedito Viana Santos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. retificar o item 9.3 do Acórdão 416/2026-TCU-Primeira Câmara , para que, onde se lê: (...) 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis Abel dos Santos e Manoel Benedito Viana Santos, nos termos do art. 16, III, "b" e "c" da Lei 8.443/1992, e condenar seus espólios, em solidariedade , ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional , nos termos do art. 25 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 216 do RI/TCU: Data Valor (R$) 8.8.2017 6.900,00 8.8.2017 6.300,00 8.1.2018 6.650,00 29.1.2018 4.550,00 7.3.2018 8.050,00 7.3.2018 8.050,00 5.11.2018 8.750,00 5.11.2018 8.050,00 7.12.2018 7.700,00 14.1.2019 4.900,00 14.1.2019 4.900,00 12.7.2019 8.050,00 21.8.2019 6.650,00 Leia-se: 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis Abel dos Santos e Manoel Benedito Viana Santos, nos termos do art. 16, III, "b" e "c" da Lei 8.443/1992, e condenar seus espólios ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia , nos termos do art. 25 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 216 do RI/TCU: Data Nome Valor 5/11/2018 Abel dos Santos 8.750,00 7/3/2018 Abel dos Santos 8.050,00 7/12/2018 Abel dos Santos 7.700,00 8/8/2017 Abel dos Santos 6.900,00 8/1/2018 Abel dos Santos 6.650,00 21/8/2019 Abel dos Santos 6.650,00 14/1/2019 Abel dos Santos 4.900,00 29/1/2018 Abel dos Santos 4.550,00 5/11/2018 Manoel Benedito Viana Santos 8.050,00 7/3/2018 Manoel Benedito Viana Santos 8.050,00 12/7/2019 Manoel Benedito Viana Santos 8.050,00 8/8/2017 Manoel Benedito Viana Santos 6.300,00 14/1/2019 Manoel Benedito Viana Santos 4.900,00 1.7.2. retificar o item 9.4 do Acórdão 416/2026-TCU-Primeira Câmara , para que, onde se lê: 9.4. julgar irregulares as contas do responsável Adriano Celio Dias, nos termos do art. 16, III, "b" e "c" da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional , nos termos do art. 25 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 216 do RI/TCU: Data Valor (R$) 8.8.2017 6.300,00 31.10.2018 5.250,00 Leia-se: 9.4. julgar irregulares as contas do responsável Adriano Celio Dias, nos termos do art. 16, III, "b" e "c" da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia , nos termos do art. 25 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 216 do RI/TCU: Data Valor (R$) 8.8.2017 6.300,00 31.10.2018 5.250,00